Tribunal: TJDFT
Processo: 0003746-71.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0003746-71.2018.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL RECORRENTE(S): VITÓRIA NUNES MENESES E MARCO AURÉLIO DA SILVA RUBENS RECORRIDO(S): MPDFT ================= DESPACHO ================== Compulsando os autos, percebe-se a juntada do julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, no HC no 547404/DF, que concedeu a ordem, em parte, a fim de afastar, na primeira fase da dosimetria, a aplicação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e, reduzir a reprimenda de MARCO AURÉLIO DA SILVA RUBENS para 8 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, mais o pagamento de 840 dias-multa, nos autos da condenação objeto do processo no 2018.01.1.017477-8, acórdão no 1208953. À Secretaria da Primeira Turma Criminal para que encaminhe ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais, informando o inteiro teor do HC no 547404/DF (ID 17264615), a fim de que adote as providências cabíveis para dar cumprimento, bem como para atualizar a carta de guia, em razão da diminuição das penas impostas ao sentenciado MARCO AURÉLIO DA SILVA RUBENS. Após, aguarde-se a análise do mérito do RESP no 1878408/DF, que ainda tramita no Superior Tribunal de Justiça, também de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, em relação a corré VITÓRIA NUNES MENESES. Brasília - DF, 03 de julho de 2020. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator